Tribunal: TJDFT
Processo: 0745444-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL PARTILHA. BEM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELOS DEVERES. COMPANHEIRO QUE PERMANECEU NA POSSE EXCLUSIVA DO APARTAMENTO. BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No término da união estável, as dívidas e os bens adquiridos na constância do relacionamento devem ser partilhados na proporção de 50% para cada companheiro. No caso concreto, o saldo devedor referente à data em que o ex-casal residiu junto é que deve ser partilhado. As dívidas do imóvel posterior a esta data são de responsabilidade do companheiro, que estava na posse do imóvel, sem pagar aluguel à autora, e, ainda, tinha concordado em ficar definitivamente com o imóvel.
2. Os bens móveis e imóveis adquiridos durante a união estável devem, como regra geral, serem partilhados, uma vez que se presume o esforço comum de ambas as partes, independentemente da demonstração de efetiva contribuição, nos termos do art. 5o, caput, da Lei no 9.278/1996.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.